Tribunal: TJDFT
Processo: 0736831-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736831-07.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILENO FRANCISCO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por GILENO FRANCISCO DA SILVA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial da ação de cobrança ajuizada em desfavor do apelante. Em sede de contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por falta de impugnação da sentença, alegando que o apelo limita-se a repetir os fundamentos da contestação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a parte apelante para que se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar de falta de impugnação da sentença. Intime-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2020 15:44:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador